Tribunal: TJPA
Processo: 0006471-21.2012.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2020-02-03

Ementa:
EMENTA: APELAÇAÇÃO CÍVEL AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONTRATO JUNTADO AOS AUTOS. QUESTÃO DE MÉRITO UNICAMENTE DE DIREITO. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. REJEIÇÃO. MÉRITO: ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS. IMPROCEDÊNCIA. OBSERVÂNCIA DAS SÚMULAS 596 DO STF E 382 E 379 DO STJ. MATÉRIA DECIDIDA À LUZ DOS RECURSOS REPETITIVOS. LIVRE PACTUAÇÃO. JUROS DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELO BANCO CENTRAL. POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. NÃO ABUSIVIDADE DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E TARIFA DE CADASTRO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO Nº
0006471-21.2012.814.0301
JUÍZO DE ORIGEM:
13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM
APELANTE:

ANTÔNIO VICTOR REGO GOMES CRUZ
ADVOGADA:
BRENDA FERNANDES BARRA - OAB/PA 13.443
APELADO: BANCO PANAMERICANO S/A
ADVOGADO
: NORBERTO TARGINO DA SILVA - OAB/AP 3677-A
RELATORA: DESA.

MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
EMENTA: APELAÇAÇÃO CÍVEL AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. Contrato juntado aos autos. QUESTÃO DE MÉRITO UNICAMENTE DE DIREITO. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. REJEIÇÃO. MÉRITO:
ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS e COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS. improcedência. OBSERVÂNCIA DAS SÚMULAS 596 DO STF E 382 E 379 DO STJ. MATÉRIA DECIDIDA À LUZ DOS RECURSOS REPETITIVOS. LIVRE PACTUAÇÃO. JUROS DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELO BANCO CENTRAL. POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. não abusividade da comissão de permanência e tarifa de cadastro.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, à unanimidade de votos, nos termos do voto da Relatora.

Esta sessão foi presidida pelo Exmo. Sr. Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR.
Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 03 dias do mês de fevereiro de 2020.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ANTÔNIO VICTOR REGO GOMES CRUZ, em face da sentença (fls. 117/120) prolatada pelo Juízo de Direito da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA movida pelo APELANTE em desfavor do BANCO PANAMERICANO S/A.

Na origem, o autor ajuizou a ação pretendendo a revisão de seu contrato de financiamento bancário para aquisição de veículo automotor, com base no Código do Consumidor, alegando abusividade na cobrança de juros e sua capitalização indevida, ilegalidade na cobrança da comissão de permanência, e ainda de encargos que entende abusivos, juntando documentos para instruir seu pedido.

O banco réu apresentou contestação, às fls. 54/68, alegando, em síntese, a legalidade das cláusulas questionadas pelo autor; e requerendo a improcedência do pedido exordial.

Sobreveio a r. sentença que julgou a lide de forma antecipada, eis que presentes os pressupostos constantes do Art. 330, I do CPC, julgando o pedido totalmente improcedente. Sem custas e sem honorários em razão da gratuidade (fls. 117/120).

Inconformado, o autor apelou argumentando que no caso dos autos os juros remuneratórios se mostram abusivos, porquanto estipulados em mais de 24,% a.a. Ademais, rechaça a validade da cláusula de capitalização mensal de juros. D
ispôs também que a comissão de permanência e outros encargos, a tarifa de cadastro, seguro e proteção financeira, tarifa de avaliação de bens são abusivas e ilegais. Ao final,
aduz que, diante da cobrança de encargos abusivos, restaria afastada a caracterização da mora do devedor.

Não foram apresentadas contrarrazões (fl. 153).

É o relatório.

Decido.
VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Prefacialmente, justifico o julgamento do presente recurso fora da ordem cronológica prevista no artigo 12, caput, do Código de Processo Civil, uma vez que o caso em análise se enquadra em uma das exceções contidas no § 2º, II, do mesmo dispositivo legal, já que se trata de demanda repetitiva ajuizada em massa neste Egrégio Tribunal de Justiça, cuja matéria já se encontra pacificada por esta Corte ou pelos Tribunais Superiores, portanto, cuja reunião para análise e julgamento é feito como forma de privilegiar a celeridade processual e reduzir o volumoso acervo deste Tribunal.

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e contam com preparo regular. Portanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); sou pelo seu conhecimento.

Passo ao exame da preliminar de mérito:
DA PRELIMINAR ATINENTE À PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL:

Questiona o apelante, a necessidade de produção de prova pericial capaz de sustentar a tese da cobrança de encargos abusivos pelos apelados, não estando, consequentemente, o feito maduro para julgamento antecipado da lide.

Ressalta-se que a produção de prova judiciária se destina ao processo, sendo o juiz o destinatário principal das provas, vez que elas têm por finalidade a formação de sua convicção. Desse modo, com fundamento no artigo 370 do Código de Processo Civil, cabe ao julgador a formação do juízo da necessidade ou não da produção das provas nos autos, a fim de evitar atos desnecessários atentatórios aos princípios da economia e celeridade processual, quando já se encontre outras provas suficientes para firmar o convencimento do magistrado a respeito da questão em debate. Assim, sendo, dependendo do exame do caso concreto e do contexto específico dos elementos constantes dos autos, poderá o magistrado determinar ou indeferir as diligências probatórias requeridas pelas partes.

No caso em tela, discute-se a possibilidade ou não da cobrança de juros na forma capitalizada, se teve ou não aplicação de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado e se houve cobrança descabida de encargos moratórios. Entendo que a perícia contábil em nada ajudaria na solução da presente demanda, pois seria constatada a ocorrência da cobrança de juros na forma capitalizada, no entanto, esse tipo de cobrança, em determinados contratos, é permitido, não sendo, portanto, a prova técnica indispensável para chegar à conclusão a respeito da legalidade ou não da dita capitalização.

Dessa forma, entendo que as questões feitas pelo recorrente podem ser aferidas sem a realização de perícia contábil, já que são teses que envolvem matéria de direito, portanto, havendo perfeita subsunção do caso em análise à norma contida no artigo 335, I, do Código de Processo Civil, o qual prevê a possibilidade do magistrado conhecer diretamente do pedido quando a questão de mérito versar exclusivamente sobre matéria de direito. Assim, verificando o juízo singular que já possuía sustentáculos suficientes para formar seu convencimento, firmou entendimento pelo julgamento antecipado da lide, consequentemente, não determinando a perícia. Desse modo, o julgador, sendo o destinatário das provas, e possuindo fundamentos suficientes para firmar seu convencimento, pode indeferir as que entender desnecessárias ou inúteis para o deslinde da questão, de modo que não há que se falar em necessidade de realização de prova pericial.

Ante o exposto, rejeito a preliminar supra.

Não havendo outras questões preliminares a serem enfrentadas, passo à análise meritória.
A presente apelação foi interposta com o fim de reformar a sentença que julgou totalmente improcedente o pedido do autor, deste modo, necessário se faz enfrentar as questões trazidas pela parte recorrente:

I -

Da capitalização dos juros:

No mérito, a apelante discorre sobre a capitalização mensal dos juros. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui julgado, submetido ao rito de recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/73), bem como entendimento sumulado acerca do tema, possibilitando a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual para os contratos firmados a partir de 31/03/2000; e desde que expressamente pactuada, pois respaldados no art. 5º da MP 2170-36 (reedição das MPs 1.782, 1.907, 1.963, 2.087) e no art. 4º da MP 2.172-32, senão vejamos:
¿CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇ¿ES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENS¿O CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇ¿O FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇ¿O DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISS¿O DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇ
ÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano é permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". 4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. ¿
(RE
sp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOM¿O, Rel. p/ Acórd
ão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇ
¿O, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

Ainda, a Súmula 541 do STJ:
¿Súmula 541. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.¿

Desse modo, os documentos acostados aos autos (fl.83), evidencia-se a expressa previsão das taxas de juros mensal (2,79%) e anual (28,02%), vislumbrando-se que a segunda é superior ao duodécuplo da primeira, de acordo com o acima citado, o que permite a prevalência da taxa efetiva anual contratada, e nada mais é que a previsão contratual da capitalização da taxa mensal.

Em outras palavras, basta que o contrato preveja que a taxa de juros anual seja superior a 12 vezes a mensal para que demonstre que os juros são capitalizados.

Destarte, considerando que o contrato é datado de 05/04/2011, ou seja, depois de 31/03/2000, bem como há pactuação expressa acerca da capitalização mensal de juros, não assiste razão o apelante, consoante entendimento consolidado do STJ.

II - Dos juros remuneratórios

A Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pacificou-se no sentido de que não incide a Lei de Usura (Decreto nº 22.626/33) quanto à taxa de juros remuneratórios nas operações realizadas com as instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, orientação cristalizada pela Súmula 596, do STF.
¿Súmula 596: As disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional.¿

No mesmo sentido, a jurisprudência do STJ se sedimentou no sentido de que o fato de a taxa de juros ultrapassar 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, que somente vai se caracterizar se a taxa pactuada ou aplicada no contrato ultrapassar sobremaneira a taxa média cobrada pelas instituições financeiras em operações da espécie.

Tal orientação se encontra na leitura combinada das súmulas nº 296 e 382 do STJ,
in verbis
:
¿Súmula 296: Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.¿
¿Súmula 382: A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.¿

Neste contexto, a jurisprudência consolidada do STJ através do julgamento do REsp 1061530/RS submetido à sistemática de recursos repetitivos do art. 473-C do CPC/73, dispôs o seguinte:
¿DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO.
(...).
Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício. (...).
I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS. a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. (...)¿
(REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

A revisão de cláusulas contratuais somente é possível, como se vê, nos casos de evidente abusividade da taxa de juros, portanto, deve restar provado que a taxa cobrada pela instituição financeira encontra-se demasiadamente acima daquela praticada pelo mercado financeiro, conforme divulgado pelo Banco Central.

No caso concreto, conforme documento de fl. 83, o contrato firmado em 05/04/2011, os juros remuneratórios pactuados entre as partes são compatíveis com a prática do mercado, descaracterizando a abusividade apontada, nos termos consolidados pela jurisprudência do Tribunal da Cidadania (RESp 1.061.530/RS).

III - Da comissão de permanência

Nesse ponto, tem-se firmado o entendimento no âmbito desta Corte e de outros tribunais, inclusive no STJ, no sentido de que a comissão de permanência, quando contratada, não deverá ser extirpada do contrato, ante a circunstância de que não se trata de cláusula potestativa e infringente ao Código de Defesa do Consumidor (art. 51), eis que não sujeita uma das partes ao arbítrio da outra.
Todavia, a comissão de permanência não poderá ser cumulada com correção monetária e os demais encargos de mora e remuneratórios, conforme explicitam os Enunciados das Súmulas de nº. 30, 294 e 296 do Superior Tribunal de Justiça.

Desse modo ao se fazer uma análise do contrato, verifica-se que a comissão de permanência não está cumulada com a correção monetária e os demais encargos, portanto não se configurando abusiva.

IV - Tarifa de cadastro
:

A Tarifa de Cadastro é a realização de pesquisa em serviço de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais.; e, nesse sentido, a sua cobrança fora considerada legal pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp 1251331 e REsp 1255573, julgados pelo rito do artigo 543-C do CPC/73, desde que cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, como no presente caso, senão vejamos:
¿CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE. 1. "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (2ª Seção, REsp 973.827/RS, julgado na forma do art. 543-C do CPC, acórdão de minha relatoria, DJe de 24.9.2012). 2. Nos termos dos arts. 4º e 9º da Lei 4.595/1964, recebida pela Constituição como lei complementar, compete ao Conselho Monetário Nacional dispor sobre taxa de juros e sobre a remuneração dos serviços bancários, e ao Banco Central do Brasil fazer cumprir as normas expedidas pelo CMN. 3. Ao tempo da Resolução CMN 2.303/1996, a orientação estatal quanto à cobrança de tarifas pelas instituições financeiras era essencialmente não intervencionista, vale dizer, "a regulamentação facultava às instituições financeiras a cobrança pela prestação de quaisquer tipos de serviços, com exceção daqueles que a norma definia como básicos, desde que fossem efetivamente contratados e prestados ao cliente, assim como respeitassem os procedimentos voltados a assegurar a transparência da política de preços adotada pela instituição." 4. Com o início da vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pelo Banco Central do Brasil. 5. A Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) não foram previstas na Tabela anexa à Circular BACEN 3.371/2007 e atos normativos que a sucederam, de forma que não mais é válida sua pactuação em contratos posteriores a 30.4.2008. 6. A cobrança de tais tarifas (TAC e TEC) é permitida, portanto, se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso devidamente comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado. 7. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011). 8. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 9. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1ª Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto. - 2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. - 3ª Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 10. Recurso especial parcialmente provido.¿
(STJ - REsp: 1251331 RS 2011/0096435-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/08/2013, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/10/2013).

Sedimentando a matéria, foi editada pelo egrégio STJ a Súmula n. 567, segundo a qual ¿Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira¿

No caso dos autos, o contrato foi celebrado em 05/04/2011, após a data da entrada em vigor da Resolução 3.518/2007 do CMN. Sendo assim, não há falar em abusividade da tarifa de cadastro pactuada, prevista em valor razoável e cobrada no início da relação consumerista.

Assim, restou ajustado entre as partes o pagamento da tarifa de cadastro (R$445,00), fl. 83, não se afigurando abusiva a sua cobrança.
V - Do dispositivo:

Pelo exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Autor, mantendo integralmente a sentença hostilizada.

É como voto.

Belém - PA, 03 de fevereiro de 2020
Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
Relatora